Tribunal: TJSP
Processo: 1007431-31.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Transferência do veículo que efetivamente ocorreu. Imposição de multas à Autora após a efetiva alienação do bem. Impossibilidade. Mitigação da responsabilidade solidária prevista no CTB para o caso, haja vista o caráter incontroverso da alienação do veículo. Precedentes do C. STJ. Imposição do pagamento de tributos incidentes sobre o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Transferência do veículo que efetivamente ocorreu. Imposição de multas à Autora após a efetiva alienação do bem. Impossibilidade. Mitigação da responsabilidade solidária prevista no CTB para o caso, haja vista o caráter incontroverso da alienação do veículo. Precedentes do C. STJ. Imposição do pagamento de tributos incidentes sobre o bem à Autora. Possibilidade. Multa cominatória e obrigação de fazer. Substituição dos pedidos por determinação judicial, de ofício, para transferência do registro do veículo para o nome da Ré, mantendo-se as restrições e gravames já existentes. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317974
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007431-31.2015.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CMBERRINI
VEÍCULOS LTDA, é apelado PATRICIA CORREA MARTINS BESSAS CIA LTDA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007431-31.2015.8.26.0006 -Voto no 31436
2
Apelação Cível – no
1007431-31.2015.8.26.0006
Apelante/Autora:
CMBERRINI VEÍCULOS LTDA
Apelada/Ré:
PATRÍCIA
CORREA
MARTINS
BESSAS CIA LTDA - ME
MM. Juiz de Direito: Vincenzo Bruno Formica Filho
Foro Regional VI - Penha De França – 4o Vara Cível
Voto no 31436
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Transferência do veículo que
efetivamente ocorreu. Imposição de multas à Autora após a efetiva
alienação do bem. Impossibilidade. Mitigação da responsabilidade
solidária prevista no CTB para o caso, haja vista o caráter
incontroverso da alienação do veículo. Precedentes do C. STJ.
Imposição do pagamento de tributos incidentes sobre o bem à
Autora. Possibilidade. Multa cominatória e obrigação de fazer.
Substituição dos pedidos por determinação judicial, de ofício, para
transferência do registro do veículo para o nome da Ré, mantendo-
se as restrições e gravames já existentes. RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de tutela antecipada” ajuizada por CMBERRINI VEÍCULOS
LTDA contra PATRÍCIA CORREA MARTINS BESSAS CIA LTDA - ME julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 170/173), cujo relatório adoto, condenando a
Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1000,00.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 184/194), alegando que o veículo foi alienado
efetivamente, não podendo a alienante ser responsabilizada pelas multas e
tributos incidentes sobre o bem em momento posterior à alienação pela desídia
da Ré em transferir o registro de propriedade do veículo para seu nome.
O recurso foi regularmente processado e,
intimado, a Ré deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007431-31.2015.8.26.0006 -Voto no 31436
3
contrarrazões ao recurso (e-fls. 198).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente a ação ajuizada para que o veículo
alienado pela Autora à Ré seja transferido para o nome do adquirente, com a
responsabilização do mesmo pelos débitos posteriores ao negócio jurídico.
Com efeito, em resumo, a Autora ajuizou a
presente demanda porque, em 23.MAR.2012, alienou o veículo de placa
DLU-8375, Renavam 800855221, à Ré, sendo que, esta, todavia, não procedeu a
respectiva transferência do bem para o seu nome, conforme alegou a Ré.
Ocorreu que, pouco tempo após a alienação, a Autora foi inscrita no Cadin por
conta de diversas multas que a Ré está cometendo. Sendo assim, requereu que a
Ré seja obrigada a transferir o registro do veículo para o seu nome, bem como
seja condenada a pagar todos os débitos existentes no veículo após a compra.
A Ré sustentou, em síntese, que tentou
efetivar a transferência, a qual foi negada pelo DETRAN, porque o veículo tinha
placas do município de Cotia. Alegou ainda, que era obrigação da Autora
proceder a regularização das placas, entregando-lhe o veículo regularizado.
Requereu a intimação da Autora para que lhe entregasse par de placas do
veículo do município de São Paulo e expedição de ofício para baixa de gravame.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a r. sentença
de improcedência da ação, sob o entendimento de que, a Autora deveria ter
extraído cópia autenticada do documento único de transferência de veículo,
comunicando-se as autoridades competentes acerca da alienação do bem,
conforme prescreve o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito.
Logo de proêmio, ressaltem-se as premissas
que sustentarão a base fundamentação deste voto, que são no sentido de que é
obrigação do novo proprietário (Ré) regularizar o documento de transferência do
veículo que adquiriu. Da mesma forma, é obrigação do antigo dono (Autor)
informar ao Detran, em um prazo de 30 dias, que o veículo foi vendido e pertence
ao novo dono (Ré).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007431-31.2015.8.26.0006 -Voto no 31436
4
Pois bem.
Extrai-se do conjunto fático-probatório que
remanesceu comprovado que o Autor procedeu a venda do veículo à Ré, em
23.MAR.2012, como se denota da emissão da nota fiscal (e-fls. 23).
E, com relação à alegação da Ré, de que a
impossibilidade de transferência do registro do veículo se deu por culpa exclusiva
do Autor, haja vista o veículo estar emplacado com placas do município de Cotia,
quando deveriam estar com as do município de São Paulo, quando este foi
entregue à Ré, o que pretensamente a impediu de transferí-lo, nada colacionou
aos autos capaz de estear suas alegações ou que pudesse extinguir ou infirmar o
direito do Autor.
Outrossim, inobstante ser notório que o dever
de informar o órgão de trânsito recaiu sobre o Autor, conforme previsão expressa
do art. 134 do CTB, o “Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal
dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de
propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações
de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente
de trânsito" (AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 13/11/2017).
Não se pode, então, manter a r. sentença
proferida, enfrentando-se o mérito da demanda propriamente dito.
Pois bem.
Com relação aos encargos incidentes a título
de infração de trânsito sobre o veículo, restou claro o cometimento de uma
infração posteriormente ao negócio jurídico, no dia 04.OUT.2014, no valor de R$
191,53 (e-fls. 31) e, dado o caráter pessoal de tal infração, de rigor é a
mitigação da responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do Código de
Trânsito Brasileiro, afastando-se a responsabilidade da antiga proprietária pelo
pagamento da referida dívida.
Nesse sentido há entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007431-31.2015.8.26.0006 -Voto no 31436
5
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA
JUNTO AO DETRAN. 1. Ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte
do alienante, restando - de modo incontroverso - comprovada a impossibilidade de imputar
ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no art.
134 do CTB deve ser mitigada. Precedentes. 2. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp no 804.458/RS - Rel. Min. Teori Albino Zavascki - DJe 31.08.09)
(destacado).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OFENSA
AOS ARTS. 480 e 481 DO CPC. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE. PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA
127/STJ. O CÓDIGO DE TRÂNSITO IMPÔS MAIS DE UMA NOTIFICAÇÃO PARA CONSOLIDAR
A MULTA. AFIRMAÇÃO DAS GARANTIAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
(...) 2. O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado
junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios. Precedentes
do STJ. 3. Em sendo incontroverso que as infrações foram cometidas em data posterior à
alienação do veículo, fato este explicitamente assentado pelo Parquet, revela-se evidente que, a
tradição do veículo ao adquirente é suficiente para eximir o alienante de quaisquer
responsabilidades advindas da ulterior utilização do bem pelo novo proprietário. (...) 14.
Recurso especial provido.” (REsp no 599620/RS - Rel. Min. Luiz Fux - DJe
17/05/2004) (grifo nosso).
Dessa
forma,
restando
efetivamente
demonstrado nos autos que a Autora alienou seu veículo em 23.MAR.2012 e que
a infração de trânsito que recai sobre o bem é posterior ao negócio jurídico, dado
o caráter pessoal de tal infração, de rigor é a mitigação da responsabilidade
solidária prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, afastando-se a
responsabilidade da antiga proprietária pelo pagamento da referida dívida.
Entretanto, com relação à condenação da Ré
ao pagamento de todos os tributos e taxas incidentes sobre o veículo objeto da
venda, não merece prosperar o recurso.
Isso porque, conforme o art. 4o, inciso III, da
Lei Estadual no 6.606/89, é dever do alienante comunicar ao órgão responsável
pela arrecadação os impostos referentes ao veículo, sendo que, caso tal
comunicação não seja efetuada, a responsabilidade pelo pagamento do tributo
será solidária, cabendo, eventualmente, à Autora buscar o ressarcimento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007431-31.2015.8.26.0006 -Voto no 31436
6
pagamento por meio de ação de regresso ajuizada em face da Ré, ou em ação
própria cujo pólo passivo seja a credora desses débitos, conforme bem delineou o
magistrado.
Apenas para esclarecer quaisquer dúvidas
existentes, transcreve-se abaixo o referido artigo:
“Artigo 4o - São responsáveis, solidariamente, pelo
pagamento do imposto: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e
não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento,
inscrição ou matrícula. (Inciso III com redação dada pelo inciso II do art. 1o da Lei no 9.459, de
16/12/1996).” (destacou-se).
O
mesmo
posicionamento
vem
sendo
adotado pelo E. STJ:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO DO IMPOSTO. INCIDÊNCIA DO ART. 4o DA LEI ESTADUAL 6.606/89.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STJ. 1. A Corte local, ao julgar a demanda, utilizou como
fundamento o art. 4o da Lei Estadual 6.606/89, o qual impõe responsabilidade
solidária pelo pagamento do IPVA ao "proprietário de veículo de qualquer espécie,
que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do
registro e licenciamento, inscrição ou matrícula". Portanto, torna-se impossível a
reforma do acórdão proferido, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula
280/STF. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 106.355/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/03/2012. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 111274/SP- Rel. Min. Benedito Gonçalves- DJe 25/09/2012)
(destacado).
Portanto, assiste razão ao recurso no tocante
ao eventual débito provenientes de respectivas infrações de trânsito, que deve
ser arcado exclusivamente pela Ré, mas não prospera quanto aos impostos
devidos, visto que se trata de responsabilidade tributária que não pode ser
mitigada nessa seara.
Com
relação
a
possibilidade
de
baixa
temporária da intenção de gravame, assim como sobre a pretensa intenção de
imposição de multa cominatória à Ré, considerado o certificado de registro (e-fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007431-31.2015.8.26.0006 -Voto no 31436
7
94), de ofício substitui-se a condenação de obrigação de fazer e a respectiva
multa por ordem direta ao órgão de trânsito a que transfira a propriedade para a
Ré, sem prejuízo da restrição de gravame existente no registro.
O presente recurso, portanto, merece parcial
provimento, para reformar a r. sentença proferida, julgar parcialmente procedente
a ação no que diz respeito à condenação da Ré ao pagamento dos débitos
provenientes das infrações de trânsito cometidas posteriormente à data da venda
do bem, valor a ser apurado em eventual liquidação de sentença, remanescendo
prejudicados os pedidos concernentes ao deferimento de tutela provisória, no que
tange à condenação da Ré à obrigação de transferir o veículo para seu nome,
bem como da respectiva imposição de multa cominatória.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para DETERMINAR a expedição
de ofício ao DETRAN a fim de proceder à transferência do registro do veículo
para o nome da Ré, sem prejuízo da restrição de gravame existente no registro;
para CONDENAR a Ré ao pagamento dos débitos provenientes das infrações de
trânsito cometidas posteriormente à data da venda do bem, valor a ser apurado
em eventual liquidação de sentença; para CONDENAR a Autora ao pagamento
de 1/3 das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da
Ré, fixados em R$ 1.000,00, atentando-se à gratuidade de justiça já concedida, e
CONDENAR a Ré ao pagamento de 2/3 das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da Autora, fixados no patamar de 10% do valor a
ser arbitrado em liquidação de sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora